Tribunal: TJMT
Processo: 1018911-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018911-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA - CPF: 048.224.451-86 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – HABITUALIDADE E REITERAÇÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Descabido o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, do CP) para crimes cometidos em contextos fáticos distintos, ainda que da mesma espécie e cometidos em um curto espaço de tempo, notadamente quando em desfavor de vítimas distintas e verificada a habitualidade e reiteração delitiva do agente.

2.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA
em desfavor da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos do Executivo de Pena n. 2000106-69.2019.8.11.0004, indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes constantes nas guias de execução ref. 82 e 61.

Nas razões recursais o agravante sustenta que os crimes praticados entre os dias 06, 09 e 10 de maio de 2023 ocorreram em continuidade delitiva, por se tratarem de delitos e condições idênticas, praticados num intervalo de tempo de poucos dias.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes praticados entre os dias 06, 09 e 10 de maio de 2023 (Id. 225806177 – p. 465-471).

Em suas contrarrazões, o agravado refuta a tese defensiva, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 225806177 – p. 479-482).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turim, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 234640665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

No caso em apreço, o Juízo
a quo

indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes constantes nas guias de execução ref. 82 e 61, ao argumento de que “
não restou demonstrado o liame subjetivo entre as condutas, que ocorreram em locais diversos e contra vítimas diferentes
” (Id. 225806177 – p. 458).

Irresignada, a defesa interpôs o presente agravo em execução penal visando o reconhecimento da
continuidade delitiva (art. 71, do Código Penal) entre os crimes praticados entre os dias 06, 09 e 10 de maio de 2023 (Id. 225806177 – p. 465-471).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o agravante Victor Hugo Nunes dos Santos Alencar Vieira não logrou êxito em comprovar o liame subjetivo e a unidade de desígnios entre as condutas praticadas nos dias 06, 09 e 10 de maio de 2023 (ref. 61 e 82, do Executivo de Pena n. 2000106-69.2019.8.11.0004).

Pelo contrário, extrai-se que as práticas delitivas ocorreram em locais diversos e em desfavor de vítimas diferentes, em total desconformidade com o disposto no art. 71, do Código Penal,
in verbis
:

“Art. 71 -
Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços
” (grifos meus).

Com efeito, como bem consignado pelo magistrado de primeiro grau “
não há que se confundir o crime continuado com a reiteração criminosa, sob pena de “premiar” o criminoso habitual, o que, em absoluto, não é o objetivo da norma penal que rege a matéria
” (Id. 225806177 – p. 458).

Dessa maneira, não deve ser reconhecida a continuidade delitiva (art. 71, do CP), uma vez que não comprovada a unidade de desígnios e o liame subjetivo entre as condutas, mas sim a habitualidade e reiteração delitiva.

Em caso semelhante, decidiu este Tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FIGURA DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE CRIMES DE ROUBOS EM AÇÕES PENAIS DISTINTAS – IRRESIGNAÇÃO – DELITOS DA MESMA ESPÉCIE, PRATICADOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – CONTEXTO FÁTICO DIVERSO – MODUS OPERANDI DISTINTOS – HABITUALIDADE – INDIVÍDUO CONTUMAZ EM PRÁTICA DE CRIMES – RECURSO DESPROVIDO.

Não há reconhecer a continuidade delitiva a crimes praticados em contextos fáticos distintos, ainda que se trate de crimes da mesma espécie, em curto espaço de tempo, mormente quando utilizado modus operandi diverso, além do que o indivíduo demonstra habitualidade criminosa, cuja resposta penal deve ser proporcional à referida atuação, impedindo o benefício do crime continuado.

(N.U 1016874-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024) (grifos meus).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CRIMES DE ROUBO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – MODO DE EXECUÇÃO DIFERENCIADO – UNIDADE DE DESÍGNIOS NÃO DEMONSTRADA – LIAME INEXISTENTE – REITERAÇÃO DE CONDUTAS – HABITUALIDADE CRIMINOSA – INCOMPATIBILIDADE COM O BENEFÍCIO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“In casu, em que pese os crimes serem da mesma espécie, eles foram praticados em locais distintos, [...] com o auxílio de diferentes corréus e em habitualidade delitiva, ausente, portanto, o requisito objetivo para o reconhecimento do crime continuado. [...]” (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 726.185/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Não há falar em reconhecimento da continuidade delitiva quando o agravante é pessoa voltada à reiteração de crimes patrimoniais, fazendo da atividade criminosa sua profissão e seu meio de vida.

(N.U 1015557-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024) (grifos meus).

Ademais, a Procuradoria-Geral de Justiça consignou que “
é imprescindível que exista um liame subjetivo entre os delitos para que se possa concluir que os crimes cometidos posteriormente são continuação dos que lhes antecedem – o que não ocorreu na presente hipótese
” (Id. 234640665).

Sendo assim, em conformidade com a jurisprudência desta Egrégia Corte, descabido o reconhecimento da continuidade delitiva, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 71 do Código Penal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume o
decisum
objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024